Tribunal: TJDFT
Processo: 0700486-54.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe APELAÇÃO Processo no 0700486-54.2019.8.07.0018 APELante(s) DISTRITO FEDERAL APELado(s) V. D. A. F. Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de remessa necessária e de recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do DF (ID 14524183) que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por V. D. A. F., representado por sua genitora M. L. D. A. A., extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para “condenar o réu a fornecer ao autor o medicamento Somatropina 04 UI, nos termos da prescrição médica, (...). Em respeito à sucumbência condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme artigo 85, § 3°, I e 8° do Código de Processo Civil. Sem custas, em razão de isenção legal”. Esta douta 2a Turma Cível, por meio do Acórdão n. 1257082, negou provimento à remessa necessária e conheceu parcialmente o recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal e, nessa parte, negou-lhe provimento. Confira-se a ementa: APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOMATROPINA. PACIENTE COM DÉFICIT DE CRESCIMENTO CONSTATADO. CUSTEIO DO FÁRMACO PELO DISTRITO FEDERAL. VIABILIDADE. DISTRITO FEDERAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. REMESSA NECESSÁRIA RECEBIDA E DESPROVIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 1. Se houve o acolhimento, na r. sentença, da impugnação ao valor da causa suscitada pelo ora apelante, não há utilidade e, portanto, interesse recursal na reapreciação de tal tema por esta instância julgadora. Recurso parcialmente conhecido. 2. Nos termos dos arts. 196 da CF e 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, a assistência à saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 3. A Portaria n. 110/2010 do Ministério da Saúde, que apresenta os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do Hipopituitarismo (deficiência do hormônio do crescimento), por sua vez, estabelece os percentis para a constatação da baixa estatura. 4. Em complemento, o tratamento para a deficiência do hormônio do crescimento (CID E23.0), mediante a administração de medicamentos sob o princípio ativo da somatropina, a exemplo daquele receitado ao apelado, possui previsão no item n. 8 da Portaria n. 110/2010 do Ministério da Saúde. 5. Logo, se demonstrada, em relatórios médicos e na própria perícia judicial, a necessidade de administração do fármaco somatropina para o regular desenvolvimento físico do autor, ora apelado, deve o Distrito Federal custeá-lo, porque integralmente respeitados os protocolos clínicos previstos para administração do referido medicamento, nos termos da Portaria n. 110/2010 do Ministério da Saúde. 6. Conforme o art. 134, §§ 2o e 3o, da Constituição Federal, com redação dada pelas Emendas Constitucionais ns. 45/2004 e 74/2013, bem como pelos reflexos trazidos pela Emenda Constitucional n. 80/2014, assegura-se autonomia funcional, administrativa e orçamentária às Defensorias Públicas da União, Estaduais e do Distrito Federal. 7. A par de tal quadro, revela-se cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios a favor da Defensoria Pública integrante da mesma unidade da federação, porquanto tal instituição possui orçamento próprio e autonomia para geri-lo, notadamente se observado que a verba honorária representa recurso de importância ímpar para o desempenho de suas atividades, na esteira do art. 4o, XXI, da Lei Complementar n. 80/94. 8. Remessa necessária recebida e desprovida. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. Honorários majorados. (Acórdão 1257082, 07004865420198070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no PJe: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contra esse Acórdão, o Distrito Federal interpôs recurso especial (ID 18801560), no qual se insurge, em suma, contra o capítulo do Acórdão recorrido que o teria condenado ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Distrito Federal. Ao analisar a admissibilidade do reportado recurso, a douta Presidência deste e. Tribunal, “considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no citado representativo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil”, determinou o retorno do autos a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. Consoante anteriormente declinado, a diligente Presidência deste e. Tribunal determinou o retorno dos autos a esta Relatoria, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, com a finalidade de que seja verificada eventual divergência entre os termos do Acórdão n. 1257082 e o entendimento perfilhado pelo c. STJ nos autos do REsp n. 1.108.013/RJ (Tema 128), julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. De início, destaque-se que o c. STJ, quando do julgamento do REsp n. 1.108.013/RJ (Tema 128), de Relatoria da eminente Min. Eliana Calmon, declinou as seguintes considerações: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS. 1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor. 2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal extingue-se a obrigação. 3. Com base nessa premissa, a jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante. 4. A contrario sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município. 5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução no 8/2008-STJ. (Rel. Ministra ELIANA CALMON, DJe 22/6/2009). Como observado, muito embora tenha sido declinado pelo c. STJ que “não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante”, o referido entendimento, foi declinado no ano de 2009, ou seja, anteriormente às alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais n. 74/2013 e 80/2014, que asseguraram autonomia funcional, administrativa e orçamentária às Defensorias Públicas da União, Estaduais e do Distrito Federal. A par de tal cenário, ao apreciar esta matéria, esta douta 2a Turma Cível, por maioria, expressamente assentou que, diante do cenário constitucional anteriormente delineado, não se revela cabível afastar a condenação em honorários advocatícios sob o argumento de confusão, porquanto a Defensoria Pública possui orçamento próprio e autonomia para geri-lo, notadamente se observado que a verba honorária representa recurso de importância ímpar para o desempenho das atividades dessa instituição, conforme consta do art. 4o, XXI, da Lei Complementar n. 80/94. Assim, não se verifica que o acórdão proferido por esta douta 2a Turma Cível viole o entendimento perfilhado pelo c. STJ, porquanto expressamente declinadas as razões para sua não aplicação ao caso concreto. Tem-se, assim, que não se trata, na espécie, de hipótese de rejulgamento do apelo, mas, sim, de análise dos pressupostos de admissibilidade do Recurso Especial interposto, pela douta Presidência deste e. Tribunal, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil c/c os arts 43, inciso XI, alínea “c”, 279 e 280 do Regimento Interno desta Corte de Justiça. 3. Com essas razões, determino o retorno dos autos à douta Presidência deste e. Tribunal. Brasília, 26 de novembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora